Tribunal: TJSP
Processo: 1001438-05.2016.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Ação monitória – Recurso de apelação – Atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados mesmo sem previsão expressa em cláusula contratual – Dupla incidência de multa em razão do fato da inadimplência - Impossibilidade – Pedido de devolução em dobro negado – Apelação dos réus provida apenas para afastar a dupla incidência de multa.